Tribunal: TJBA
Processo: 0395900-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0395900-02.2012.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Roberto Silva Santos Defensor Público: Dr. Pedro Joaquim Machado Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Roberto Silva Santos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I, do Código Penal (Id. 32131846). II- Extrai-se da exordial acusatória (Id. 32131583) que, no dia 22 de setembro de 2012, por volta das 20:21 horas, na Rua Santo Antônio, nº 99, Bairro Nordeste de Amaralina, nesta capital, Roberto Silva Santos deflagrou disparos de arma de fogo em desfavor de Josiene Paixão de Oliveira, ceifando-lhe a vida. Segundo consta da denúncia, a vítima e o acusado tinham um relacionamento amoroso, há aproximadamente um ano, e, neste período, Josiene vinha sofrendo com o sentimento de posse exacerbado cultivado pelo acusado, ficando impossibilitada, até mesmo, de conversar com as amigas. No dia dos fatos, a vítima comemorava o seu aniversário de 24 anos de idade com o denunciado, dentro de casa, quando este, por ciúme, começou a agredi-la, tendo em seguida deflagrado os disparos de arma de fogo contra a ofendida, que não resistiu às lesões sofridas. III- Ab initio, cumpre registrar que a Defesa não formulou pleito de absolvição sumária, tampouco de despronúncia, não sendo despiciendo destacar que o convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios de autoria decorre do laudo de exame cadavérico (Id. 32131843) e da certidão de óbito de Id. 32131686, além da prova testemunhal colhida em juízo (Pje mídias) e na fase inquisitorial (Id's. 32131597 e 32131609/32131616), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. IV- O pleito defensivo cinge-se, portanto, ao afastamento da qualificadora imputada (inserta no art. 121, §2º, I, do CP), o que não merece acolhimento. Ressalte-se que a defesa pugna pelo decote da qualificadora porque, segundo aduz, não restou evidenciada a suposta motivação do crime em decorrência de ciúmes. No seu entendimento, o que exsurge dos autos é que a ação do acusado aconteceu acidentalmente, quando a vítima teria se apossado da arma do Réu para atirar para cima, momento em que ele foi reaver o artefato bélico, que disparou e atingiu a vítima. Dessa forma, assevera que “as testemunhas ouvidas durante a instrução, não presenciaram os fatos, apenas sabendo do ocorrido através de comentários, e as informações trazidas aos autos não corroboram para a qualificadora apresentada pelo Ministério Público, pois a mesma foi pautada em suposição das testemunhas” (Id. 32131871). V- Ocorre que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. VI- Com efeito, Elisangela de Souza Santos, companheira do tio da vítima, disse, na delegacia (Id. 32131615) e em juízo (Pje mídias), que Roberto e Josiene brigavam muito, que o acusado era bastante violento com a ofendida, perpetrando constantes agressões físicas contra ela. Ressaltou, outrossim, que se dirigiu até o hospital, após o ocorrido, para visitar a vítima, oportunidade em que esta compartilhou com a testemunha que o réu, por ciúmes, havia lhe agredido, no dia do seu aniversário, com uma coronhada e desferindo-lhe um tiro. VII- Edna Pereira da Paixão, mãe da vítima, disse, nas fases extrajudicial (Id. 32131616) e judicial (Pje mídias), que o acusado e a vítima brigavam muito, porque Roberto nutria um ciúme doentio por Josiene, prendendo-a dentro de casa para não sair, impedindo-a de conversar com as amigas e até mesmo de ir à casa da avó. Aduziu que os fatos ocorreram no dia do aniversário da ofendida e soube, através de vizinhos, que eles iniciaram uma discussão e de repente houve o disparo de um tiro. VIII- Jamile Almeida da Paixão, prima da vítima, por sua vez, disse, na fase instrutória, que a família desconfiava que o acusado estava lhe agredindo, pois ela sempre chegava na casa da avó com manchas roxas pelo corpo, acrescentando que, quando a ofendida ia para sua casa, o réu ia atrás dela, para confirmar se ela estava realmente no local (Id. 32131846 e Pje mídias). IX- Jacineide Pereira da Paixão, tia da vítima, disse, durante ambas as fases da persecução penal (Id. 32131609 / 32131611 e Pje mídias), que o acusado demonstrava nutrir um ciúme exacerbado com relação a Josiene, que era constantemente agredida por ele e, inclusive, proibida de conversar com suas amigas. X- O réu, durante seu interrogatório judicial, relatou que o disparo foi acidental, aduzindo que, no dia do ocorrido, após consumirem muita bebida alcoólica, a vítima pegou o seu revólver para atirar para o alto e, ao retirar a arma de fogo das mãos dela, esta tentou reaver o artefato, que disparou no peito da ofendida (Pje mídias). XI- Firmadas tais premissas, passa-se à análise da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, não merecendo acolhimento o pleito defensivo. In casu, do que foi colhido nos autos, há elementos que apontam plausibilidade jurídica à tese ministerial, no sentido de que Roberto supostamente ceifou a vida de Josiene motivado por um ciúme excessivo. XII - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exclusão da qualificadora na pronúncia é medida excepcional, adotada somente quando esta for manifestamente infundada, o que não é o caso dos autos. Por tais razões, deve a qualificadora inserta no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. XIII - Por todo o exposto, rejeita-se a alegativa defensiva, devendo-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso em sentido estrito. XV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0395900-02.2012.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Roberto Silva Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se integralmente o decisio objurgado, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.